Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. CRÉDITO ILÍQUIDO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. TEMA REPETITIVO N.1051/STJ.
1. Nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/05, “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.
2. O artigo 6o, § 1o, da Lei n° 11.101/2005, estabelece o prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
3. Incabível a tese de extinção ou suspensão da ação monitória ainda em fase de conhecimento quando proposta contra empresa em recuperação judicial, tendo em vista a iliquidez do crédito perseguido, sendo inapto, portanto, a produzir efeitos na esfera patrimonial do devedor. Contexto em que não há falar em novação da dívida enquanto não transitar em julgado a decisão.
4. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador”. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). Tema 1.051.
5. “Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ‘Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005’ (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016)”. (...) (AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)
6. Recurso conhecido e desprovido.